Tribunal: TJSP
Processo: 0000347-86.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu - Recurso parcialmente provido, somente para reduzir a pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000347-86.2018.8.26.0621, da Comarca de Lorena, em que é apelante CARLOS
ALEXANDRE BARBOSA GOMES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo interposto por Carlos Alexandre Barboza Gomes, para reduzir
suas penas para 06 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 625 dias-multa, no
valor unitário mínimo legal, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau, por
seus próprios fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000347-86.2018.8.26.0621 -Voto no 11658
2
Apelação Criminal no 0000347-86.2018.8.26.0621
Comarca de Lorena Vara Criminal
Apelante: Carlos Alexandre Barboza Gomes
Apelado: Ministério Público
Voto no 11658
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE
PROVAS IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as
circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de drogas
evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Não se pode
negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são
essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão
para incriminarem injustamente o réu - Recurso parcialmente
provido, somente para reduzir a pena.
Vistos.
Carlos Alexandre Barboza Gomes interpôs recurso
de Apelação da r. sentença datada de 01.04.2019, prolatada pelo MMo Juiz de
Direito da Vara Criminal da Comarca de Lorena, que o condenou à pena de
07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 749 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06 (fls. 181/184).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a
aplicação da pena no mínimo legal (fls. 205/208).
O
Ministério
Público,
por
sua
vez,
nas
contrarrazões, reiterou as alegações finais orais e requereu o não provimento
do recurso (fls. 211/213).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000347-86.2018.8.26.0621 -Voto no 11658
3
Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou, também, pelo não provimento do apelo (fls. 230/233).
É o relatório.
O apelante foi denunciado como incurso no artigo
33, “caput”, da Lei no 11.343/06, porque, no dia 30.04.2018, por volta das
18h39min, na Alameda Armênio Gomes, bairro Vila Passos, na cidade e
Comarca de Lorena, trazia consigo, a consumo de terceiros, 18 porções de
maconha, substância que causa dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
condenou o réu, nos termos da inicial.
Em que pesem as razões apresentadas, o recurso
interposto não pode ser provido, exceto para reduzir a pena, uma vez que,
analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que, no mais, ele foi avaliado
com propriedade pelo MMo Juiz de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do boletim de ocorrência (fls. 09/11), do auto de exibição e
apreensão (fls. 12/13), do laudo de constatação preliminar (fls. 16) e do laudo
de exame químico toxicológico (fls. 168).
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado em Juízo, o réu negou a prática do
delito, alegando, em síntese, que é usuário de drogas e que havia acabado de
comprar as porções de maconha para seu uso pessoal, quando foi abordado
pelos policiais. Sustentou que não havia carro nenhum perto no momento da
abordagem (fls. 188 gravação audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000347-86.2018.8.26.0621 -Voto no 11658
4
Tal negativa, contudo, foi frontalmente contrariada
pelos demais elementos de provas trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
André Luiz de Jesus da Silva, policial militar, esclareceu que estava em
patrulhamento, em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando
avistou o acusado fazendo contato com o ocupante de um veículo. Segundo
André, o veículo saiu e, quando o acusado percebeu a presença policial, ele
dispensou um pote verde que continha, no total, 18 porções de maconha.
Narrou que foi localizada a quantia de R$ 30,00 no bolso do acusado e que
ele, ao ser indagado, confessou que estava no local realizando o tráfico de
entorpecentes (fls. 186 gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Nilton César Moreira da Silva, também policial militar, que narrou os fatos à
semelhança de seu colega (fls. 187 gravação audiovisual).
Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos
prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim,
não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido
prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do
dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de
toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em
contrário, inexistente nesses autos.
Nesse sentido: “DEPOIMENTO POLICIAL VALIDADE.
Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser questionado mediante
impugnação específica e não somente pela origem - Condenação mantida” (TJSP. Apelação
no 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria. Julgamento em 09/02/2012).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000347-86.2018.8.26.0621 -Voto no 11658
5
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor
do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”.
(HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem qualquer motivo
para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos
autos a infirmar as palavras deles.
Considere-se ainda que em casos de crimes graves,
como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita servir
como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio, razão pela qual
desprezar os depoimentos policiais nesses casos implicaria em consagrar a
total impunidade.
Assim, a quantidade de drogas apreendidas (18
porções de maconha, pesando 74,94g, conforme fls. 16), já individualizadas,
prontas para a comercialização, e as circunstâncias em que se deu a prisão
(em via pública, local conhecido como ponto de tráfico, com a apreensão dos
entorpecentes no pote dispensado pelo apelante ao perceber a presença
policial, além da localização de dinheiro em poder dele, tudo somado à
confissão informal do mesmo no sentido de que realmente estava traficando)
evidenciam que, efetivamente, os entorpecentes apreendidos se destinavam à
entrega para consumo de terceiros, caracterizando o delito do artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06.
Por fim, destaca-se que, mesmo não tendo os
policiais presenciado ato de mercancia, tal fato não enseja o afastamento da
prática da conduta típica, pois a simples ação de trazer consigo os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000347-86.2018.8.26.0621 -Voto no 11658
6
entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros, já caracteriza o
crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar o réu, a condenação foi de rigor, sendo impossível a
absolvição.
Quanto à pena, contudo, a sentença merece reparo.
O MMo Juiz, na primeira fase da dosimetria, atento
ao disposto no artigo 59 do CP, cosiderando que, “por se tratar de usuário
contumaz de várias espécies de drogas, conforme declarado na presente
cerimônia, entendo que se está diante de indivíduo de conduta social
desajustada, na medida em que tal comportamento é previsto em lei como
crime”, fixou a pena-base 1/8 acima do mínimo legal, em 05 anos, 07 meses e
15 dias de reclusão e pagamento de 562 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, o que não se mostrou adequado, uma vez que o fato de o réu ser usuário
de drogas não pode ser considerado como evidência de conduta social
desfavorável, porquanto, conforme ensina Júlio Fabbrini Mirabete, a conduta
social do agente refere-se “a sua situação nos diversos papéis desempenhados junto à
comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho, à vida familiar, etc.” (in
Manual de Direito Penal, 28a. Ed., vol. I, p. 286). No mesmo sentido, Guilherme de
Souza Nucci: “Conceito de conduta social: é o papel do réu na comunidade, inserido no
contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, etc. [...] É natural que a
simples folha de antecedentes não presta para afirmar ser a conduta do acusado boa ou
ruim.” (in “Código Penal Comentado”, Ed. RT, 11a edição, 2012, pp. 426/427).”.
Assim, não sendo desfavoráveis ao réu as
circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, fixo a pena-base no mínimo legal,
em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Na segunda fase, o Magistrado majorou a pena em
1/3 pela reincidência, o que se mostrou um pouco exacerbado, uma vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000347-86.2018.8.26.0621 -Voto no 11658
7
acusado possui somente duas condenações caracterizadoras da reincidência
(fls. 176 Processo no 0000089-66.2015.8.26.0626; fls. 177 Processo no
0003127-75.2014.8.26.0156), e, sendo uma delas específica, entendo mais
apropriado o acréscimo de 1/4, resultando, agora, em 06 anos e 03 meses de
reclusão e pagamento de 625 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Já na terceira fase, deixou-se corretamente de aplicar
a causa especial de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, por ser
o réu reincidente, o que torna irrelevante qualquer discussão quanto aos
demais requisitos para concessão desse benefício.
Incabível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos não apenas em razão da quantidade de
pena aplicada e da natureza do crime, que gera graves prejuízos à sociedade,
merecendo, por isso mesmo, tratamento mais severo a partir da Carta
Constitucional, a exemplo dos crimes hediondos (art. 5o, XLIII), aos quais o
legislador entendeu por bem equiparar o tráfico de drogas (art. 2o, Lei
8.072/90), mas, notadamente, face à reincidência.
Dessa forma, ausentes os requisitos do artigo 44 do
Código Penal, face à quantidade de pena e à reincidência, impossível a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Pelas mesmas razões, não há que se cogitar da
fixação de outro regime, que não o fechado, estabelecido na sentença.
Consigne-se, portanto, que o regime inicial fechado
não está sendo fixado em razão da quantidade de pena, tampouco da
gravidade abstrata do delito, mas da reincidência e das circunstâncias
concretas em que praticado o crime em questão, reveladoras da necessidade
da imposição de regime mais gravoso, para fins de repressão e prevenção.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000347-86.2018.8.26.0621 -Voto no 11658
8
interposto por Carlos Alexandre Barboza Gomes, para reduzir suas penas
para 06 anos e 03 meses de reclusão e pagamento de 625 dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, mantendo, no mais, a sentença de primeiro grau, por
seus próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator